Tribunal: TJMT
Processo: 1041182-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041182-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS INACIO BENICIO - CPF: 057.973.541-95 (RECORRENTE), IAN PATRICK SANTOS E SILVA - CPF: 053.063.601-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1041182-94.2022.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Lucas Inácio Benicio

Parte Recorrida(s):
Banco do Brasil S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta:
276

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI 9099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – SUSPENSÃO CONFORME PREVISÃO DO ART. 98, §3o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com a consequente condenação ao pagamento de custas processuais, conforme previsão do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE.

A exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais poderá ser suspensa nos casos de hipossuficiência financeira comprovada pela parte interessada, de acordo com a previsão do art. 98, § 3o, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada do demandante na audiência de conciliação, e o condenou ao pagamento das custas processuais correspondentes.

Pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a condenação ao pagamento de custas processuais seja afastada, pois não possui condições financeiras de arcar com a imposição.

Contrarrazões apresentadas no id. 162575930.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que, embora devidamente intimado, o requerente não compareceu à audiência de conciliação designada e não apresentou qualquer justificativa para a ausência.

Como no âmbito dos Juizados Especiais a presença das partes nas audiências é obrigatória, a ausência da parte reclamante na referida audiência conciliatória impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95.

Ainda sobre o tema, o Enunciado 28 do FONAJE estabelece que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

No entanto, conforme se vê colhe dos documentos acostados aos autos, o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça, fato este que não impede a condenação da parte ao pagamento de custas processuais nos casos de contumácia, ensejando apenas na suspensão da exigibilidade do respectivo pagamento, nos termos do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil. 2. Por outro lado, considerando que o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita, tendo o benefício sido deferido no Id. 72932991, impõe-se a suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Registre-se que a AJG não impede a condenação nos encargos sucumbenciais. Em verdade, a previsão legal é de suspensão da exigibilidade de pagamento, mas não a sua extinção, conforme previsto no artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U. 10000197220208110109, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/03/2022)

Desse modo, é o caso de manter a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, pela contumácia, suspendendo, todavia, a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a impossibilidade do recorrente em adimpli-las.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, haja vista o benefício da gratuidade da justiça concedido pelo juízo
a quo
(art. 98, §3o do CPC).

Registro, por fim, que tal benefício não será concedido novamente acaso o autor ajuíze novamente a mesma demanda e, mais uma vez, não compareça aos atos processuais designados.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023